Tribunal: TJDFT
Processo: 0762624-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, o recorrente afirma que cumpriu integralmente a determinação judicial de emendar a inicial. Acrescenta que não houve juntada do processo administrativo, uma vez que ainda não foi instaurado, mas que os documentos juntados são suficientes para o prosseguimento da ação. Informa que o recorrente possui legitimidade e interesse de agir, pois era o condutor do veículo no momento da autuação. No mérito, alega que o pedido principal da ação está baseado na nulidade do AIT ante a falta de dados essenciais do etilômetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 330, IV, do CPC, a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. No caso, intimado a instruir a petição inicial, o autor manifestou-se acerca da impossibilidade de juntar o processo administrativo, uma vez que ainda não havia sido instaurado, como afirmou sua legitimidade e interesse de agir, uma vez que a autuação foi lavrada ao condutor do veículo.
5. Embora o recorrente tenha afirmado que a causa de pedir refere-se à nulidade de auto de infração por ausência de observação à Resolução no 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notadamente no que se refere à ausência de informações essenciais sobre o etilômetro no AIT, consta em sua inicial, nos pedidos, que a declaração de nulidade do auto de infração seja declarada pela inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade.
6. Ora, se o autor alega que o prazo para expedição da notificação de penalidade não foi observado, torna-se necessária a juntada do processo administrativo e, se não há processo administrativo, a petição é inepta. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 106, 321 e 330, IV ; CONTRAN, Resolução 432/2013.